Tribunal: STF
Processo: AO 2923
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thaís Bosio Cappi, Sabrina de Fátima Mathias do Prado, Gabriel Loureiro da Rocha, Leonardo Peretti Giongo e Natália Granja Machado propuseram ação originária contra a União Federal e o Estado do Paraná. Buscam que sejam mantidos nas fases seguintes de concurso cartorário, dando-se interpretação à previsão editalícia, a qual limita a participação no concurso de remoção apenas àqueles “que já exerçam titularidade de registro ou notarial no Estado do Paraná há mais de 02 (dois) anos”, no sentido de poder concorrer também os que preencherem o biênio até a data de divulgação do “resultado da prova escrita quando a documentação deverá ser apresentada”.  



    Segundo narram, são delegatários do serviço cartorário desde 8 de fevereiro de 2017; 3 de fevereiro de 2017; 8 de fevereiro de 2017; 6 de fevereiro de 2017; e 26 de janeiro de 2017, respectivamente, de modo que, em fevereiro de 2019, todos já contavam com mais de 2 (dois) anos de efetivo exercício.  



    Esclarecem que, em 24 de agosto de 2018, foi publicado o Edital n. 1/2018, referente ao 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná para ingresso e remoção.  



    Articulam terem participado de tal certame, na modalidade remoção, sendo aprovados nas fases objetiva e escrita; e que, conforme Edital 18/2019, no dia 13 de agosto de 2019, após a análise dos recursos contra a correção da prova escrita, seria publicada a lista definitiva dos classificados para a prova oral.  



    Anotam constar no Edital de abertura do certame a necessidade de comprovação da titularidade pelo período de mais de 2 (dois) anos para concorrer ao critério remoção, o que deveria ser comprovado até a data da publicação do instrumento convocatório.  



    Dizem que a previsão editalícia exigindo “que os Requerentes tenham, até a data da primeira publicação do Edital (e não após o resultado da prova escrita quando a documentação deverá ser apresentada conforme item 4.9.31), completado os 2 (dois) anos de exercício, para que possam participar do concurso na modalidade remoção, não se mostra compatível com as normas (regras e princípios) constitucionais que regem o concurso público e com a Súmula n. 266 do E. STJ”.  



    Arguem que, a teor dos princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, apenas a lei, emanada do poder legislativo, pode estabelecer requisitos para o acesso a cargos, empregos e funções públicas.  



    Frisam estabelecer a Lei 8.935, de 14 de novembro de 1994, em seu art. 17, que “ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos”, sem deixar claro o momento em que deverá ser cobrado.  



    Alegam que o termo para contagem dos dois anos é a data de divulgação do edital de convocação para apresentação de títulos, ou seja, após o término das provas escrita e divulgação dos candidatos aprovados, conforme disposto na minuta de edital constante na Res. 81/2009 e do Edital de Abertura 1/2018 do TJPR.  



    Sustentam que na data da realização da prova objetiva e subjetiva já tinham completado os dois anos de exercício na atividade notarial/registral.  



    Argumentam que suas alegações se coadunam com o que previsto nas Súmulas n. 266 do STJ e n. 684 do STF. Citam jurisprudência.  



    Pontuam que a previsão contida na Resolução n. 81/2009 do CNJ e no Edital n. 01/2018 do TJPR, ao exigirem o preenchimento do requisito temporal de dois anos de exercício na data da abertura do certame, estabelecem veto imotivado e desproporcional à participação.  



    Pedem:  



    (ii) a concessão de tutela antecipada de urgência inaudita altera pars, para determinar que seja aceita e confirmada a inscrição dos Requerentes no 3º Concurso Público de Ingresso e Remoção na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, na modalidade remoção, pela “comissão do concurso”, bem como seja assegurada a participação dos Requerentes em todas as fases da modalidade remoção e, após aprovação, sejam-lhes assegurados o direito de escolha de serventia na modalidade remoção e posteriormente a remoção e posse na serventia escolhida; 



    (ii.1) requer-se, também, ad cautelam, quando da aprovação e remoção dos Requerentes para nova serventia, seja determinado ao E. TJPR que realize o registro da condição sub judice nas serventias ora titularizadas pelos Requerentes, até o trânsito em julgado da presente demanda, a fim de obstar a assunção de outro Agente delegado na serventia ou, ao menos, a fim de garantir o retorno dos Requerente para as serventias de origem, na hipótese de improvável decisão final de improcedência, caso tenham sido escolhidas por outros concorrentes aprovados em concurso público;



    [...]



    (v) ao final, seja confirmada a tutela antecipada concedida, assim como seja declarado/reconhecido o direito dos Requerentes a participarem do concurso na modalidade remoção uma vez que já completaram os 2 (dois) anos de exercício antes da realização das provas e, portanto, antes do momento da comprovação documental exigida pelo Edital do certame;  



    A ação foi inicialmente distribuída à 1ª Vara Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda (eDoc 3, fl. 37). Na sequência, o TRF4, em sede de agravo de instrumento, determinou o retorno dos autos ao primeiro grau, oportunidade em que deferido o pleito liminar (eDoc 3, fl. 54-55).  



    O Estado do Paraná e a União apresentaram contestações (eDoc 3, fls. 77-80; e fls. 85-91).  



    Afirma o ente subnacional que a pretensão buscada, no sentido de afastar previsão expressa em edital, a qual se encontra em linha com o que determinado pela Resolução n. 81/2009 do CNJ, viola os princípios da legalidade e isonomia.  



    O ente central alega que o objeto da ação é a comprovação do cumprimento de prazo mínimo para participar de concurso de remoção, não de comprovação desse mesmo prazo para tomada de posse no cargo público, de modo que, em caso análogo, o STJ afastou expressamente a incidência de sua Súmula n. 266 (REsp 1.394.902), a revelar a improcedência da tese aduzida.  



    A parte autora apresentou réplica e alegações finais (eDoc 3, fls. 97-122; e 238-250), reiterando os argumentos já aduzidos na inicial.  



    O juiz da 1ª Vara Federal de Curitiba julgou improcedente o pedido (eDoc 3, fls. 253-255). A decisão foi integrada pela rejeição dos embargos opostos pela parte autora (eDoc 3, fls. 311-312).  



    O TRF4, em sede de apelação, reconheceu a incompetência da Justiça Federal, determinando o encaminhamento do processo ao STF (eDoc 4, fls. 71-77).  



    Interposto recuso extraordinário (RE 1.481.076), o Supremo manteve a decisão que reconheceu sua competência. A decisão transitou em julgado em 4 de fevereiro de 2025.  



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido (eDoc 16), assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL DO ESTADO DO PARANÁ. CONTAGEM DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DELEGADA PARA PROVIMENTO DERIVADO. CÔMPUTO DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO EDITAL. RAZOABILIDADE.



    1. Cuida-se de ação declaratória em que se discute a legalidade de critério temporal imposto, no 3º Concurso Público de Ingresso e Remoção na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, que limita a participação àqueles que já exerçam a titularidade há mais de dois anos, da data da publicação do primeiro edital do concurso. 



    2. O critério temporal de 02 (dois) anos, exigido pela Lei n. 8.935/94 e pela Resolução CNJ n. 81, representaria a própria condição para participar do certame na modalidade remoção, e não mero requisito para o exercício da atividade notarial ou de registro, de modo que inaplicável o teor da Súmula 266/STJ.



    3. A discussão aqui traçada se assemelha ainda àquela da ADI n. 3.460/DF, quanto ao período de prática jurídica necessário à inscrição em concursos da Magistratura ou do Ministério Público, onde esse Supremo Tribunal Federal, concluiu ser constitucional a exigência da comprovação do requisito na data da inscrição no concurso.



    4. Parecer pela improcedência da ação declaratória.  



    Os autores apresentaram manifestação contra o parecer da PGR (eDoc 18).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    A parte autora não possui razão.  



    A Constituição Federal preconiza ser função da legislação infraconstitucional regular as atividades notariais e de registro:  



    Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. 



    §1º. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 



    § 2º. Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 



    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.  



    Surgiu, então, a Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994. Tal diploma legal, na parte referente às remoções, questão que se discute nestes autos, preconizou: (i) a necessidade de contar com mais de 2 (dois) anos de atividades cartorária para que possa participar de concurso dessa natureza, bem assim (ii) ser da legislação estadual o papel de dispor sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção. Veja o seu conteúdo, na parte que importa:  



    Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos. 



    Art. 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção.  



    Diante da previsão normativa, o Estado do Paraná editou a Lei Estadual n. 14.594, de 22 de dezembro de 2004, pontuando que o biênio a que alude a norma federal deveria ser computado a partir da publicação do edital do certame:  



    Art. 3º O concurso de remoção consistirá em provas de títulos e a ele poderão inscrever-se notários ou registradores que se encontrem no efetivo exercício da atividade no Estado do Paraná, por mais de 2 (dois) anos, na data da primeira publicação do edital do certame. 



    Parágrafo único. Aos candidatos já removidos exige-se o interstício de pelo menos 1 (um) ano de efetivo exercício no ofício atual, até a data da publicação do edital.  



    O Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução 81, de 9 de junho de 2009, editou previsão no mesmo sentido, deixando ainda mais claro que o cômputo deve partir da publicação do primeiro edital de abertura do concurso:  



    Art. 3º O preenchimento de 2/3 (dois terços) das delegações vagas far-se-á por concurso público, de provas e títulos, destinado à admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 8.935/94; e o preenchimento de 1/3 (um terço) das delegações vagas far-se-á por concurso de provas e títulos de remoção, com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da unidade da federação que realizará o concurso, por mais de dois anos, na forma do artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94, na data da publicação do primeiro edital de abertura do concurso.  



    Sob essa perspectiva, tanto o Poder Legislativo Federal quanto o Estadual previram a necessidade de os candidatos à remoção estarem exercendo a titularidade de delegação por mais de dois anos na data da publicação do primeiro edital de abertura do concurso como requisito de participação.  



    Da mesma forma, o CNJ, órgão do Poder Judiciário, editou, no exercício do poder regulamentar que lhe foi conferido pela Constituição Federal (art. 103-B, § 4º), resolução para sanar possíveis controvérsias decorrentes da falta de uniformização nos certames para outorga de delegação cartorária, com o intuito de padronizar os critérios de acesso em todo o território nacional e, assim, afastar as contradições geradoras de insegurança jurídica. E como dito anteriormente, na oportunidade, o Conselho também fixou a necessidade de contar com mais de dois anos na data da publicação do primeiro edital de abertura do concurso de remoção.  



    Com efeito, mostra-se inequívoca a conformidade do edital com a legislação em vigor, não havendo falar em inobservância ao princípio da legalidade.  



    Também não há falar em inconstitucionalidade. Ao oposto. É legítima e razoável a previsão, não havendo qualquer quebra de isonomia ou desproporcionalidade, como alegado na inicial.  



    A norma, em verdade, garante o princípio da segurança jurídica, uma vez que apresenta, antecipadamente e para todos, as regras que serão adotadas em todos os certames envolvendo delegação cartorária. Também perfectibiliza o princípio da isonomia, na medida em que todos os titulares, em igualdade de condições, preenchidos os requisitos, poderão participar do certame público.  



    Aliás, haveria violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade se candidatos, sabedores das regras editalícias, decidindo correr os riscos de participar de certame mesmo sem preencher os requisitos necessários, fossem premiados com a remoção em detrimento de outros possíveis concorrentes os quais respeitaram a limitação contida na norma e deixaram de se inscrever em respeito à legislação.  



    Os autores tinham ciência quanto às previsões contidas no edital desde sua publicação (e, sendo titulares cartorários, também das previsões contidas, há muito, na Resolução CNJ n. 81/2009), de modo que devem arcar com as consequências da inobservância da regra. O fato de terem sido aprovados não os tornam aptos a desrespeitar as regras editalícias impostas a todos.  



    Ademais, o caso nada tem a ver com o que previsto na Súmula 266/STJ (“o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”), já que o tempo mínimo de titularidade não se refere a requisito para posse, mas sim para participação no certame.  



    Da mesma forma, a Súmula 684/STF (“é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público”) mostra-se inaplicável à demanda, porquanto seu intuito é afastar a adoção de “critérios subjetivos, como, por exemplo, a verificação sigilosa sobre a conduta, pública e privada, do candidato, excluindo-o do concurso sem que sejam fornecidos os motivos”, por ofensa ao “princípio da inafastabilidade do conhecimento do Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito”, conforme se extrai do precedente que deu razão à sua elaboração (RE 125.556, ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 15 de maio de 1992), o que não ocorreu na situação em análise.  



    Se fosse para traçar um paralelo, deveria ser com a jurisprudência acerca dos requisitos de participação, caso do limite etário, que, “quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame” (ARE 840.592 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10 de agosto de 2015). No mesmo sentido: ARE 685.870 AgR (ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12 de fevereiro de 2014).  



    Importante destacar, por fim, a distinção entre o presente caso e aqueles que vêm sendo analisados pela Segunda Turma, também envolvendo o 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de Paraná (por todos, cito o MS 38.875 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26 de maio de 2023).  



    Nos citados processos, a Turma vem reconhecendo a inobservância ao princípio da legalidade ao se exigir que candidatos que tenham participado de remoção anterior exerça obrigatoriamente novo prazo de 2 (dois) anos de efetivo exercício no ofício atual, até a data da publicação do edital, para que possam participar de outro concurso de remoção.  



    Nos autos do MS 38.875, a Comissão do Concurso cancelou a inscrição de vários candidatos sob o argumento de que “o art. 17, § 1º do Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais do Paraná estaria vigente à época do início do certame e previa que o titular que tivesse sido removido deveria observar o interstício de 2 (dois) anos no novo ofício, para candidatar-se a novo certame”.  



    A Segunda Turma decidiu, então, o seguinte:  



    Todavia, reitero que tanto a Lei 8.934/1995 quanto a Resolução 81/2009, do CNJ, não contêm disposição expressa no sentido de que o prazo de dois anos refere-se ao tempo que o delegatário já removido deve manter-se em uma mesma serventia para que possa participar de novo concurso de remoção.



    [...]



    Nesses termos, reafirmo que a lei federal apenas regulamenta a regra geral de participação no concurso de remoção, deixando a critério dos Estados disposições específicas acerca desse ato (remoção), como no caso em comento.



    [...]



    Por conseguinte, em observância ao princípio da legalidade, deve prevalecer o entendimento do Conselheiro Relator no CNJ, o qual restabelecia a participação dos candidatos que possuem interstício superior a um ano desde a última remoção realizada, no 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Paraná.  



    Já no presente caso, discute-se a previsão editalícia exigindo 2 anos de efetiva titularidade para que possa participar do primeiro concurso de remoção, previsão essa que encontra suporte na legislação vigente (art. 236 da CF/88; Lei n. 8.935/1994; Lei Estadual n. 14.594/2004; e Resolução CNJ 81/2009).  



    Esse o quadro, reputo inviável a pretensão.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, ante a manifesta inadmissibilidade (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a teor do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente